Tribunal: TJSP
Processo: 1007043-80.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, inc. I, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade de formular novo requerimento para o ingresso em juízo, por se tratar de hipótese de benefício cessado recentemente - Extinção afastada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 267, inc. I, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade de formular novo requerimento para o ingresso em juízo, por se tratar de hipótese de benefício cessado recentemente - Extinção afastada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007043-80.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ANTONIO JOSE FELIX DE SOUSA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007043-80.2020.8.26.0224 - Guarulhos
2
VOTO No 2693
APELAÇÃO No 1007043-80.2020.8.26.0224 Guarulhos
APELANTE: Antônio José Felix de Sousa
APELADO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ: Domício Whately Pacheco e Silva
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir -
Extinção do processo sem resolução do mérito (art.
267,
inc.
I,
do
CPC)
-
Inadmissibilidade
-
Desnecessidade de formular novo requerimento para o
ingresso em juízo, por se tratar de hipótese de
benefício cessado recentemente - Extinção afastada.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ANULAR A
SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 22) e acrescento que o juízo
singular julgou extinta a presente ação sem resolução do mérito, sob o
entendimento de que o autor carece de interesse processual, tendo em vista
que ajuizou a demanda no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, sem
formular prorrogação do benefício.
O autor recorreu (fls. 27/30), requerendo a inversão do julgado, ao
argumento de que a cessação do benefício sem a conversão em auxílio-
acidente configura o interesse na presente demanda, bem como que inexiste
formulário para peticionar auxílio-acidente na via administrativa.
É o relatório.
Decido.
Respeitado o entendimento do juiz sentenciante, observo que não
há necessidade de novo peticionamento na via administrativa.
Com efeito, o Ministro Luís Roberto Barroso, relator do RE n.
631.240/MG, em que reconhecida a repercussão geral da matéria, salientou
que:
“Não há como caracterizar lesão ou ameaça de
direito
sem
que
tenha
havido
um
prévio
requerimento do segurado. O INSS não tem o dever
de conceder o benefício de ofício. Para que a
parte possa alegar que seu direito foi desrespeitado
é preciso que o segurado vá ao INSS e apresente
seu pedido”.
Contudo, ressalvou o relator que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1007043-80.2020.8.26.0224 - Guarulhos
3
“Na
hipótese
de
pretensão
de
revisão,
restabelecimento ou manutenção de benefício
anteriormente concedido, considerando que o INSS
tem o dever legal de conceder a prestação mais
vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado
diretamente ao juízo - salvo se depender de análise
de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da administração -, uma vez que,
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão.”
Não bastasse, o entendimento exarado no aludido julgamento, no
que concerne à dispensa do prévio requerimento administrativo nas hipóteses de
manutenção de benefício anteriormente concedido decorre do óbvio: a
negativa da autarquia em manter o benefício ativo é manifestada no momento
da alta médica, porquanto despicienda a exigência de subsequente pedido
administrativo de restabelecimento da benesse ou de concessão de outra
benesse compatível com a incapacidade laboral consolidada como requisito
para posterior ajuizamento de demanda judicial.
Verifico, no caso dos autos, que foi concedido administrativamente
benefício de auxílio-doença (NB 31/629.843.318-3 - fls. 07), cessado em
16.02.2020, de modo que não vislumbro a necessidade de novo requerimento
administrativo para configurar o interesse de agir, mormente em razão do
ajuizamento da presente demanda em 02.03.2020.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso do obreiro,
fazendo-o para ANULAR A R. SENTENÇA, afastada a extinção do feito, com
retorno dos autos à origem para regular processamento.
MARCO PELEGRINI
Relator